Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
Na ocasião, determinei que o “réu JAIR MESSIAS BOLSONARO seja SUBMETIDO IMEDIATAMENTE À JUNTA MÉDICA OFICIAL, composta por médicos da Polícia Federal, para avaliação do seu quadro clínico, necessidades para cumprimento da pena, bem como sobre a necessidade de transferência para o hospital penitenciário”, facultando “à defesa e à Procuradoria-Geral da República a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas” (eDoc. 389).
Em 16/1/2026, em resposta à decisão de 15/1/2026, a defesa indicou como assistente técnico o médico CLÁUDIO AUGUSTO VIANNA BIROLINI, CPF 118.438.818-02, responsável pelo acompanhamento clínico do apenado (eDoc. 409), bem como apresentou quesitos a serem submetidos à junta médica oficial (eDoc. 410). 
A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, informou que “não tem quesitos complementares a formular”, requerendo vista dos autos após a apresentação do laudo pericial (eDoc. 412).
Nesta data, homologuei o assistente técnico indicado pela defesa e determinei a remessa da cópia dos quesitos à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, a fim de que cumpra o determinado na decisão de 15/1/2026. 
É o relatório. DECIDO. 

O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, faculta ao juiz indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.  
Os itens 7 e 8 dos “Quesitos técnicos para perícia médica judicial” e  15, 16 e 17 dos “Quesitos médicos com ênfase em doenças crônicas, estado mental e risco de morte”, transcritos a seguir, transbordam do objeto pericial, tendo em vista que demandam análise subjetiva da legislação, incabível à perícia médica. 

 7. O paciente necessita de infraestrutura de saúde domiciliar complexa e contínua (uso de dispositivos, controle clínico frequente, suporte nutricional, prevenção de quedas, acesso hospitalar imediato), o que seria viável apenas em ambiente extra-hospitalar e domiciliar adequadamente estruturado?
 8. As condições clínicas descritas e a complexidade assistencial exigida pela boa prática médica são compatíveis com a permanência do paciente em unidade prisional, ou seria indicada a permanência em regime domiciliar como forma de assegurar o direito à vida e à saúde conforme o art. 5º, caput e inciso XLIX da Constituição Federal e art. 117 da Lei de Execução Penal?
 15. A permanência do periciado em ambiente prisional implica risco aumentado, concreto e previsível de agravamento das doenças de base, sofrimento evitável e eventos fatais?
 16. Do ponto de vista médico-pericial, o conjunto das doenças crônicas, da fragilidade clínica, do risco cardiovascular, respiratório, neurológico e psiquiátrico permite enquadrar o quadro como grave enfermidade, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal?
 17. O cumprimento da pena em regime domiciliar, com estrutura adequada de assistência médica, é a melhor alternativa capaz de preservar a vida, a integridade física e a dignidade humana do periciado, segundo critérios técnicos e éticos da medicina?

De igual forma, o item 14 dos “Quesitos médicos com ênfase em doenças crônicas, estado mental e risco de morte” considera ambiente diverso daquele em que se encontra o custodiado, sendo certo que o apenado não se encontra em “ambiente prisional comum”, como descrito na formulação do quesito apresentado pela defesa.

14. À luz da boa prática médica, é possível afirmar que o ambiente prisional comum não oferece estrutura suficiente para garantir: uso contínuo e adequado de CPAP; prevenção efetiva de quedas; dieta fracionada rigorosa; vigilância clínica permanente; atendimento imediato em situações de urgência; prevenção de sarcopenia e hipovitaminoses; administração de medicamentos de forma contínua e regular?

Ante o exposto, INDEFIRO os quesitos impertinentes descritos nos seguintes itens: 

(i) 7 e 8 do bloco “Quesitos técnicos para perícia médica judicial”;
(ii) 14, 15, 16 e 17 do bloco “Quesitos médicos com ênfase em doenças crônicas, estado mental e risco de morte”.

Encaminhem-se cópia da presente decisão à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Expeça-se o necessário. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente